Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NEGÓCIO JURÍDICO CORROBORADO POR ELEMENTOS DE PROVA. REGISTRO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA. MA-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 375 DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de embargos de terceiro opostos pelo adquirente de imóvel constrito nos autos de cumprimento de sentença, sob a alegação de ter comprado o bem em data anterior à penhora, ao tempo em que desconhecia a existência de ação judicial contra o vendedor e não havia registro do litígio na matrícula do imóvel. Em instrução ao feito e com o escopo de comprovar a posse do bem, juntou: cópia de procuração por instrumento público em causa própria para aquisição do imóvel; declaração de fornecimento de energia elétrica e de quitação de obrigações condominiais; além da ata de instauração do próprio condomínio/associação de moradores. Corrobora a existência do negócio jurídico de compra e venda, o depoimento pessoal prestado pela proprietária do imóvel, à época, colhido nos autos dos processos n. 0720115-94.2021.8.07.0001 e n. 0717308-04.2021.8.07.0001, tomado como prova emprestada.
2. Conforme enuncia o verbete n. 375 da súmula do c. STJ, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. O art. 792, IV, do CPC, por sua vez, destaca configurar fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”.
3. Na espécie, o bem em discussão foi alienado em agosto de 2009 e a penhora foi deferida pelo Juízo em maio de 2021. Ademais, era ônus do embargado, ora apelante, comprovar a má-fé do terceiro adquirente, especialmente quanto ao conhecimento da existência da ação judicial pendente contra o vendedor, ao tempo da alienação, bem como da possibilidade de esta reduzi-lo à insolvência, o que não ocorreu.
4. Quanto aos ônus da sucumbência, o c. STJ fixou tese vinculante no julgamento do Tema n. 872, segundo a qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.".
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do embargante apelado, e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da demonstração da propriedade de pelo menos 3 (três) bens imóveis de elevado valor, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, deve ser revogado o benefício anteriormente concedido e determinado o recolhimento das custas processuais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.